Tribunal: TJMT
Processo: 1020824-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020824-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (AGRAVANTE), IGREJA BATISTA LIFE ROSARIO-OESTE - CNPJ: 35.368.306/0001-80 (AGRAVADO), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020824-82.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEIÇÃO

AGRAVADO(S):

IGREJA BATISTA LIFE ROSARIO-OESTE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A REALIZAÇÃO DOS CULTOS RELIGIOSOS AO AR LIVRE ESTEJA CAUSANDO POLUIÇÃO SONORA E VIOLANDO O DIREITO AO SOSSEGO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a realização de cultos religiosos ao ar libre se, de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, mormente se inexiste nos autos documentos aptos a comprovar o nível dos decibéis dos cultos religiosos realizados ao ar livre, a fim de aferir se de fato estão causando barulho excessivo e poluição sonora a ponto de perturbar o direito ao sossego da parte agravante.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020824-82.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEIÇÃO

AGRAVADO(S):

IGREJA BATISTA LIFE ROSARIO-OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEIÇÃO
contra a decisão que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer e não Fazer c/c Pedido de Danos Morais
, ajuizada em face da
IGREJA BATISTA LIFE ROSARIO-OESTE,
indeferiu o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos autorizadores (ID 60632462).

Em suas razões recursais (ID 60632451), a parte agravante alega
que os cultos religiosos realizados no pátio externo do imóvel da apelada, ao ar livre, utilizando-se de diversos instrumentos sonoros, como caixa de som de alta potência, microfones e baterias, tem causado a emissão excessiva de sons e ruídos que causam poluição sonora e violam o direito ao sossego da parte agravante.

Assevera já ter solicitado amigavelmente para que o som dos instrumentos sonoros fosse reduzido, uma vez que estava prejudicando o sossego de todos, entretanto suas solicitações sempre são infrutíferas, sendo ainda taxado de intolerante quanto à religião ali pregada.

Afirma, ainda, já ter procurado diversos órgãos públicos para que o alto ruído emitido pelos cultos fosse constatado, porém, nada foi feito até o momento.

Aduz que a exposição ao barulho excessivo durante muito tempo não é apenas um desconforto acústico, pois a exposição a ruído excessivo causa mal estar e problemas de saúde como distúrbios do sono; estresse; perda da capacidade auditiva; alteração do humor; irritabilidade; fadigas; dores de cabeça, entre outros.

Ao final, afirma que os Boletins de Ocorrência confeccionados pela Polícia Militar e as denúncias realizadas junto ao Ministério Público Estadual, somados aos vídeos anexados aos autos são mais que suficientes para indicar a verossimilhança das alegações.

Assim, afirma não terem sido preenchidos os requisitos
necessários à concessão da
tutela de urgência, motivo pelo qual requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela antecipada determinado que a parte agravada se abstenha de realizar seus cultos religiosos ao ar livre, utilizando instrumentos sonoros de alta potência, em sons elevados e fora dos limites legais, sem os devidos meios acústicos para impedir a poluição sonora e resguardar o direito ao sossego e repouso da parte agravante, bem como retire os tapumes que obstruem a saída de ventilação e luz da residência da parte agravante.

A liminar recursal foi indeferida (ID 60791458).

Informações prestadas no movimento ID 64388487.

Sem contrarrazões (ID 76063963).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020824-82.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEIÇÃO

AGRAVADO(S):

IGREJA BATISTA LIFE ROSARIO-OESTE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante
LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEIÇÃO
ajuizou A
ção de Obrigação de Fazer e não Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência
, ajuizada em face da
IGREJA BATISTA LIFE ROSARIO-OESTE
, aduzindo, em síntese, que
os cultos religiosos realizados no pátio externo do imóvel da apelada, ao ar livre, utilizando-se de diversos instrumentos sonoros, como caixa de som de alta potência, microfones e baterias, tem causado a emissão excessiva de sons e ruídos que causam poluição sonora e violam o direito ao sossego da parte agravante.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória
.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois inexiste nos autos documentos aptos a comprovar que os cultos religiosos realizados ao ar livre estejam causando barulho excessivo, fora dos padrões permitidos pela legislação.

Além disso, o próprio agravante afirma que os ruídos ocorrem entre as 17h00min e 20h00min, às quintas-feiras e domingos, de modo que os eventos religiosos não ocorrem em horário noturno que extrapolem as 22h00min, assim como não são constantes, vez que ocorrem apenas duas vezes na semana.

Ademais,
não trouxe aos autos o nível de decibéis do som dos cultos,
a fim de averiguar se, de fato, o nível de decibéis ultrapassa o permitido pela legislação municipal que rege a matéria, para o Bairro e Rua que reside o autor – circunstância apta a demonstrar a necessidade de intervenção do judiciárioi.

Assim, com base nos documentos que instruíram os autos até este momento processual
não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência na forma pretendida
.

Desta feita, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela pleiteada é medida que melhor se adequa à hipótese dos autos,
até que se tenha melhores elementos probatórios dos fatos alegados,
conforme concluiu a decisão recorrida, cujo fragmento transcrevo:

“[...] No caso em testilha, não se afiguram presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência requerida, visto que analisando a documentação carreada aos autos, embora inconteste que a parte ré promove cultos religiosos em imóvel limítrofe ao do autor e ao ar livre, não há nos autos indícios de prova de que os ruídos produzidos excedam o nível sonoro permitido em Lei, pois os vídeos juntados não se mostram suficientes a aferir o nível de decibéis emitido durante a realização dos cultos.

Ademais, o próprio autor informa que o excesso de ruído ocorre entre às 17h00min e 20h00min das quintas-feiras e domingos, de modo que os eventos religiosos não ocorrem em horário noturno que extrapole as 22h00min, assim como não são constantes, vez que ocorrem apenas duas vezes na semana.

Sendo, portanto, imprescindível a dilação probatória para se constatar que os ruídos produzidos ultrapassam o nível sonoro permitido em lei, razão pela qual, não vislumbro, nesta fase preliminar, a existência da probabilidade do direito ou dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse ponto destaco que o artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal garante a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias.

Por certo, tal direito fundamental, assim como os demais, não é absoluto, primeiro porque o exercício de um direito fundamental não pode afetar diretamente o âmbito de proteção (núcleo essencial) de outro direito fundamental, situação em que ocorre a colisão de direitos e é necessário sopesar, a partir das peculiaridades do caso concreto, a prevalência de um sobre o outro. Segundo porque, o próprio constituinte submeteu o direito à liberdade de crença à reserva legal ao dispor que a proteção será na forma da lei. Neste último caso, tem-se que tal direito poderá sofrer limitação tanto por meio do legislador, que pode elaborar normas limitadores, como o seu exercício deve ser compatível com a legislação já vigente. Assim, forçoso reconhecer que é plenamente possível a restrição ou mesmo “impedimento” das atividades religiosas caso elas contrariem a lei. (...)”

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso..

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021